Tribunal: TJES
Processo: 0008482-91.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0008482-91.2013.8.08.0030

APTE :
LUCIANO PEREIRA AMORIM

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELO – INTEMPESTIVO – PRESCRIÇÃO – PREVISÃO NORMATIVA DO AR. 119 DO CP – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO A METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.

Rege a norma dispositiva que o prazo para a apresentação do apelo, contado da data de intimação do advogado, é de 05 (cinco) dias. Apelo não conhecido.

2.
A previsão normativa pertinente a prescrição, assenta-se sobre a determinação do art. 119 do CP, onde os crimes se consideram de forma isolada quando observados sob a ótica da prescrição.

3.
Impõe a legislação penal que, em caso de menoridade relativa, como no presente caso, os prazos prescricionais regulam-se pela metade a luz do art. 115 do Código Penal.

4
.

Recurso
não
conhecido.
Preliminar da Procuradoria acolhida
.

5. Extinção da Punibilidade declarada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO
CONHECER do recurso
e acolher a preliminar apresentada pela Procuradoria, com relação a prescrição, declarando extinta a punibilidade do agente
.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008482-91.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO PEREIRA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0008482-91.2013.8.08.0030

APTE :
LUCIANO PEREIRA AMORIM

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELO – INTEMPESTIVO – PRESCRIÇÃO – PREVISÃO NORMATIVA DO AR. 119 DO CP – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO A METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.

Rege a norma dispositiva que o prazo para a apresentação do apelo, contado da data de intimação do advogado, é de 05 (cinco) dias. Apelo não conhecido.

2.
A previsão normativa pertinente a prescrição, assenta-se sobre a determinação do art. 119 do CP, onde os crimes se consideram de forma isolada quando observados sob a ótica da prescrição.

3.
Impõe a legislação penal que, em caso de menoridade relativa, como no presente caso, os prazos prescricionais regulam-se pela metade a luz do art. 115 do Código Penal.

4
.

Recurso
não
conhecido.
Preliminar da Procuradoria acolhida
.

5. Extinção da Punibilidade declarada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO
CONHECER do recurso
e acolher a preliminar apresentada pela Procuradoria, com relação a prescrição, declarando extinta a punibilidade do agente
.

Vitória/ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0008482-91.2013.8.08.0030

APTE :
LUCIANO PEREIRA AMORIM

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCIANO PEREIRA AMORIM não se conformando com a sentença que lhe fora desfavorável, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo.

Em suas razões a defesa sustenta a absolvição por falta de provas, alternativamente, requer a desclassificação da conduta a ele imputada para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo Ministério Público no sentido de não ser conhecida a irresignação e, no mérito, sustenta o improvimento do recurso, conforme fls. 198/203.

Nos termos do evento de número 6519252, a Procuradoria opina no sentido de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

INTEMPESTIVIDADE

Primeiramente, no que concerne ao prazo recursal, com razão o Ministério Público ao apresentar a intempestividade do recurso, eis que houve carga dos autos em 25/10/2017, isso após a prolação da sentença, vindo a apelação e suas razões aos autos somente em 06 de novembro de 2017.

Desta forma, realmente não fora observado pelo ilustre advogado o prazo fixado de 05 (cinco) dias superando, assim, o prazo de 05 dias estabelecido no art. 586 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Preliminar de intempestividade recursal suscitada de ofício: Conforme previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de recurso de apelação prolatado em face das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias úteis. Assim, tendo sido a apelação protocolada depois do transcorrer do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados da última intimação válida, constata-se a intempestividade da apelação interposta. Preliminar reconhecida de ofício. Apelação não conhecida.
Data: 03/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0015765-08.2021.8.08.0024 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, não deve ser conhecido o presente recurso eis que violado os termos estabelecidos pelo regramento procedimental.

Desta forma, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

PRELIMINAR EX OFFICIO – PRESCRIÇÃO

Inobstante a intempestividade reconhecida, passo a me debruçar sobre os autos e, tendo por norte a manifestação da Procuradoria de Justiça que suscitou a preliminar de prescrição, observo estarem os termos lançados em seu parecer em consonância com a previsão normativa vigente.

Conforme descrito nos autos, mais precisamente na denúncia ofertada, o apelante foi processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06.

Ocorre que, conforme desponta dos autos, foram aplicadas ao apelante as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses para o delito de tráfico e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o delito de associação para o tráfico, eis que, respeitada a previsão normativa do artigo 119 do Código Penal que dita:

“
(...) no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Necessário observar que não houve recurso por parte do Ministério Público.

Assim, seguindo-se os prazos do art. 109, e do art. 110, §1º, ambos do Código Penal, tendo sido cominada a pena ao tráfico de drogas superior 04 (quatro) anos e menor que 08 (oito) anos, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, III do Código Penal, e para o delito de associação ao tráfico à pena superior a 2 (dois) anos e não excedeu 04 (quatro) anos, prescreve-se, em 08 (oito) anos, nos moldes do artigo 109, IV, do mesmo diploma legal.

Entretanto, necessário destacar que tal prazo merece ser reduzido à metade, em virtude de o réu ser menor de 21 anos ao tempo da prática do crime (art. 115 do CP), como se verifica pelo documento acostado às fls. 14, assim, em relação ao crime de tráfico, a prescrição incidirá em 06 (seis) anos e para o delito de associação em 04 (quatro) anos.

Necessário ainda analisar a marcha processual a luz do que dispõe o art. 117 do Código Penal que, ao estabelecer os eventos que interrompem o prazo prescricional, elenca, nos incisos I e IV, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acórdão condenatório, ambos recorríveis.

In casu, a exordial acusatória foi recebida em 28/01/2015, como se nota à fl. 119. Em 02/10/2017, foi prolatada a r. sentença, e publicada em 09/10/2017
1
. Ocorre que, entre a data da publicação da sentença até o presente momento processual, já que passaram mais de 06 anos, prazo superior ao período prescricional do crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual é devido o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com a declaração da extinção da punibilidade do apelante, com esteio no art. 107, IV, do Código Penal.

Por todo o exposto,
NÃO
CONHEÇO do Apelo,
eis que intempestivo, e, acompanhando a manifestação da Procuradoria, reconheço a prescrição
para
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE, na forma do art. 107, IV, do CP
.

É como voto.

03

1
Diante da inexistência de certidão atestando a publicação da r. sentença supracitada em Cartório, está sendo considerada a data de abertura de vista dos autos ao Órgão do Ministério Público, consoante “Vista” lançada fl. 174-v.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)